Tribunal: TJBA
Processo: 8038296-08.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038296-08.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ALISSON ALVES SENTO SE

AGRAVADO: OSVALDO ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
DELIO CUNHA ROCHA

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA COMPROVADA. ASTREINTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS. SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Evidenciado nos autos o deferimento de medida liminar que impôs obrigação de fazer, bem como a recalcitrância em seu cumprimento, é possível a cominação de multa diária ao INSS.

II – Instaurada a fase de cumprimento de sentença, sem o pagamento espontâneo da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de honorários advocatícios, em 10% sobre crédito exequendo, independentemente da apresentação de impugnação por parte do devedor, nos termos do art. 523 , § 1º , do NCPC e da Súmula nº 517 do STJ

III – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8038296-08.2021.8.05.0000
,
de Irecê, em que figuram como
Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como
Agravado
OSVALDO ROCHA FILHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de maio de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA